Tribunal: TJSP
Processo: 2081930-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISAS DE BENS EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL E NÃO PODERIA SER ATINGIDO POR ATOS CONSTRITIVOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL DA QUAL NÃO FOI PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISAS DE BENS EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL E NÃO PODERIA SER ATINGIDO POR ATOS CONSTRITIVOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL DA QUAL NÃO FOI PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.